Tribunal: STF
Processo: ARE 684539
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ÔNUS DO RECORRENTE. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO APONTADO COMO ILEGAL OU ABUSIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. JURISPRUDÊNCIA DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.